Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Preclusão consumativa. Inocorrência. Erro material e aritmético. Correção de ofício. Fidelidade ao título executivo. Retificação da memória de cálculo. Quantum debeatur. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo executado, determinando a retificação da memória de cálculo do débito e condicionando o prosseguimento dos atos constritivos à apuração do valor efetivamente devido, nos termos do título executivo judicial. O agravante sustenta a ocorrência de preclusão consumativa, a impossibilidade de conhecimento de ofício de excesso de execução e requer a reforma integral da decisão, com imediato prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se a correção de cálculo determinada pelo Juízo configura afronta à preclusão consumativa diante da inércia do executado; e ii) estabelecer se a providência adotada caracteriza reconhecimento de excesso de execução dependente de dilação probatória ou mera correção de erro material cognoscível de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida não reabre discussão sobre o mérito do título executivo nem admite rediscussão de matérias preclusas, limitando-se a assegurar o fiel cumprimento dos parâmetros expressamente fixados na sentença transitada em julgado, especialmente quanto ao abatimento de valores comprovadamente pagos.
4. O erro material ou aritmético constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser corrigido de ofício e a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, desde que não importe modificação do conteúdo do título executivo judicial.
5. A providência determinada pelo Juízo de origem visa à observância do princípio da fidelidade da execução ao título, prevenindo enriquecimento sem causa e garantindo a higidez do valor exigido, com base em documentos já constantes dos autos.
6. O condicionamento do prosseguimento dos atos constritivos à definição do valor devido não compromete a efetividade da execução, revelando-se medida proporcional, adequada e alinhada aos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. O erro material ou aritmético no cumprimento de sentença é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão, desde que não altere o conteúdo do título executivo. 2. É legítima a determinação de retificação da memória de cálculo para assegurar a fidelidade da execução ao título judicial, podendo o prosseguimento dos atos constritivos ser condicionado à correta apuração do quantum debeatur.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.930.477/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23/08/2022, DJe 20/10/2022; TJDFT, Acórdão 1175874, 0704935-12.2019.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 29/05/2019, DJe 10/06/2019.